Tribunal: TJBA
Processo: 8000024-62.2025.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000024-62.2025.8.05.0142 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): HIRAN LEAO DUARTE APELADO: DARA CAROLINA JESUS XAVIER Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AR COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.132/STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de comprovação da mora, diante da devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual e devolvida com a anotação “não procurado” é suficiente para comprovar a constituição em mora do devedor fiduciário para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A constituição em mora é requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e da Súmula 72 do STJ. 4. O entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.132 estabelece que é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a comprovação do recebimento. 5. A devolução da correspondência com a anotação “não procurado” indica que não houve efetiva entrega ou sequer tentativa concreta de entrega no endereço do devedor, mas apenas a disponibilização do objeto em agência postal. 6. Nessa hipótese, não se configura o envio eficaz da notificação ao endereço contratual, afastando a aplicação do entendimento do Tema 1.132/STJ. 7. A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece que a anotação “não procurado” no aviso de recebimento não comprova a constituição em mora, exigindo-se a adoção de outros meios idôneos de notificação. 8. A ausência de constituição válida em mora configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A anotação “não procurado” no aviso de recebimento da notificação extrajudicial não comprova a constituição em mora do devedor fiduciário. 2. O Tema 1.132 do STJ não se aplica quando inexistente a efetiva remessa da notificação ao endereço contratual. 3. A ausência de comprovação da mora enseja a extinção da ação de busca e apreensão sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual.” Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC, art. 485, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 72; STJ, REsp nº 1.951.888/RS (Tema 1.132), Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09/08/2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.894.257/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 01/09/2025; TJBA, AI nº 8048676-51.2025.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, j. 12/11/2025; TJBA, Apelação nº 8000315-64.2024.8.05.0088, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 28/11/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000024-62.2025.8.05.0142, oriundos da Vara Cível da Comarca de Jeremoabo, sendo Apelante Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. e Apelada Dara Carolina Jesus Xavier. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso, de acordo com o voto do Relator. Sala das Sessões, em (data registrada no sistema no momento da prática do ato). DES. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS Relator 03